Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. APREENSÃO. SUSPENSÃO. FALTA DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. DEVEDOR. CONSTRANGIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS NEGATIVOS. ÔNUS. CREDOR. art. 782, § 3o, do CPC. FACULDADE DO JUIZ. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INFORMAÇÕES. EXTRATOS DE CONTAS. sigilo bancário. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A previsão de medidas coercitivas atípicas, mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares e que guarde pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é buscada, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o devedor.

2. Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo exequente, não merece reproche a decisão que indeferiu o pedido. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes.

3. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido para requisição de informações a instituições financeiras acerca de eventual relacionamento com o devedor e a exibição de eventuais extratos de contas, por se tratar de medida relativa a sigilo bancário.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.